Tribunal: STF
Processo: MS 20213
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
A LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PRESSUPOE A OCORRENCIA DOS
DOIS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 7., II, DA LEI 1.533, DE
31.12.1951. VERIFICADA, APENAS, O PRIMEIRO, NÃO E DE SE CONCEDER
A MEDIDA LIMINAR.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.